Tribunal: STF
Processo: ADI 1628
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
EMENTA: Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado.
Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de
procedimento.
A definição de crimes de responsabilidade e a
regulamentação do processo e do julgamento são de competência da
União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I).
Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos,
recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal.
Liminar deferida, em parte, por unanimidade.